Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028847-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 274.266.291-04 (APELADO), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO EM EXERCÍCIO – TERMO
A QUO
– DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelada buscou o seu direito na via administrativa. No entanto, o processo administrativo ainda não chegou ao seu término, sendo tal fato causa interruptiva do prazo prescricional contra a fazenda pública, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32.

3. Recurso de Apelação Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1028847-25.2019.8.11.0041, julgou procedente os pedidos da exordial para condenar o Apelante ao pagamento à título de indenização, concernente a 09 meses de licença prêmio, referente aos quinquênios 01/08/1985 a 31/07/1990; 01/08/1995 a 31/07/2000 e 01/08/2005 a 31/07/2010.

Em suas razões recursais (Id. 61340991), sustenta como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição, uma vez que a ação foi proposta após transcorrido cinco últimos anos a partir da propositura da presente ação, conforme estabelece o Decreto Federal 20.910/32.

Contrarrazões apresentada no Id. 61340996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 72901965).

É o Relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não ocorrência de prescrição.

Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

Assim, por impossibilidade de gozar da licença em prêmio quando o servidor encontrar na inatividade, ou seja, aposentadoria, este é o marco inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo, pacificou a matéria
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Sendo a conversão de licença-prêmio em pecúnia uma obrigação líquida, os juros de mora incidem desde a data da aposentadoria do servidor. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, é medida que se impõe. (TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 123268/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (NEGRITEI)

No caso em tela, a Apelada aposentou-se em 28/06/2011, conforme ATO no 2878/2011, cuja cópia está acostada no Id. 61340954 e a presente ação foi proposta em 04/07/2019 (Id. 61335047).

Estaria correto o raciocínio do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, se não fosse um fato de crucial importância, qual seja, a existência de processo administrativo (Processo no 42818/2011).

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelada, em 03/06/2011, buscou o seu direito na via administrativa, conforme de infere nos documentos anexados nos Id’s. 61340954, 61340955, 61340956, 61340957, 61340958, 61340959, 61340960, 61340961, 61340962, 61340963, 61340964 e 61340965.

No entanto, o processo administrativo ainda não chegou ao seu término, sendo tal fato causa interruptiva do prazo prescricional contra a fazenda pública.

Enquanto o pedido administrativo estiver sendo analisado pela Administração Pública, o prazo prescricional deve ser interrompido, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

A interrupção do prazo prescricional deve ocorrer na hipótese acima descrita, uma vez que o administrado não pode ser penalizado pela demora da Administração Pública em analisar o pedido ou recurso administrativo formulado pelo servidor.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4o do Decreto n° 20.910/32". 2. Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. 3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1450490/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – DISCUSSÃO ACERCA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DO OBJETO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo requerimento administrativo pendente de apreciação, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reiniciará após a decisão final da administração. Não configurada a prescrição no caso concreto, impõe-se o provimento do apelo principal, com a anulação da sentença e o normal prosseguimento do feito, bem como o reconhecimento da prejudicialidade do segundo recurso, em razão perda de seu objeto. (TJ/MT - N.U 0000234-98.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Apelação - ação de desapropriação indireta - prescrição - inocorrência - requerimento administrativo - suspensão do prazo - privação dos poderes inerentes à propriedade - desapropriação configurada - indenização justa - valor de mercado - perícia elucidativa - desvalorização pela instituição de área de preservação ambiental - honorários de sucumbência - fixação - legislação especial - redimensionamento - apelação principal à qual se dá parcial provimento e apelação adesiva à qual se dá provimento. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica na compreensão de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910, de 1932, reiniciando-se a contagem a partir da negativa do pleito. 2. A desapropriação indireta resulta no apossamento de bem de particular pelo Poder Público sem a correta observância dos requisitos da declaração e indenização prévia. 3. Dado que o particular ficou efetivamente privado do exercício dos poderes inerentes à propriedade (uso, gozo, fruição e disposição do bem), de rigor seja reconhecida a desapropriação indireta e o direito à justa indenização. 4. A indenização ao expropriado pelo valor justo deve corresponder à quantia que o permita adquirir outro imóvel em condições e localização idênticas ao imóvel anterior. Na recomposição do prejuízo, deve ser mensurada a desvalorização decorrente da própria instituição de áreas de preservação ambiental. 5. Os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1o e 3o, II do Decreto-lei 3.365, de 1941, relativos aos honorários de sucumbência, aplicam-se às ações de indenização por apossamento administrativo. Prevalência da legislação especial sobre o Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.073985-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022